Tribunal: TJMT
Processo: 0014495-89.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014495-89.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (APELANTE), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (APELANTE), ALEX WALDEMAR ZORNIG - CPF: 919.584.158-04 (APELANTE), JULIO CESAR PINTO - CPF: 205.088.327-72 (APELANTE), JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 050.399.958-06 (APELANTE), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (APELANTE), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (APELANTE), LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA - CPF: 052.425.988-75 (APELANTE), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra decisão que, na fase de execução, (i) declarou a extinção parcial da execução em relação aos corresponsáveis, (
ii
) indeferiu o pedido de extinção em razão de recuperação judicial e (
iii
) determinou a suspensão do feito com posterior intimação da parte exequente para requerer o que entendesse de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não extingue a execução nem encerra a fase cognitiva, limitando-se a deliberar sobre questões incidentais e determinar o prosseguimento do feito, o que caracteriza sua natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §1o, do CPC.

4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, afastando qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, pois há previsão legal clara do recurso cabível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a fungibilidade quando há erro manifesto na escolha do recurso, por inexistir dúvida objetiva sobre o meio impugnativo adequado.

7. A classificação formal da decisão como “sentença” no sistema não altera sua natureza jurídica, que deve ser aferida pelo conteúdo do pronunciamento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

“
1.
Decisão que não extingue a execução e determina o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória.
2.
É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
3.
A interposição
de apelação em hipótese de cabimento de agravo de instrumento configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princ
ípio da fungibilidade recursal.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, §1o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
2047694/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
4.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1351839/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe
12.11.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
16.2.2023; TJMT,
AgRgCível
1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0014495-89.2013.8.11.0041, ajuizada visando à cobrança do débito constante da CDA no 20132009. O juízo de origem julgou parcialmente extinta a execução fiscal apenas em relação aos executados corresponsáveis, diante da juntada de nova CDA sem seus nomes, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/1980, determinando a retificação do cadastro processual. Quanto ao pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial da executada, não o acolheu, por entender ausente
previsão legal para tanto. Ainda, deferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela parte exequente pelo prazo postulado. (Id 355054881).

Nas razões recursais, a
empresa apelante
sustenta, em síntese, que a sentença, ao afastar a extinção da execução fiscal, deixou de observar os
arts
. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, pois o crédito executado, segundo afirma, foi constituído em 20.1.2010, portanto antes dos pedidos de recuperação judicial do Grupo Oi, formulados em 20.6.2016 e 1.3.2023. Defende que, à luz do Tema 1.051 do STJ, a existência do crédito, para fins de sujeição à recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado ou pela inscrição em dívida ativa.

Sustenta, ainda, que se trata de crédito de natureza não tributária, cuja cobrança por execução fiscal não afastaria sua submissão ao regime
recuperacional
, invocando, para tanto, precedentes do TJRJ e decisões do juízo
recuperacional
do Rio de Janeiro no sentido de que multas administrativas se submetem ao concurso de credores.

A
firma também que a homologação do plano de recuperação judicial, ocorrida em 28.5.2024, implicou novação da obrigação, tornando inviável o prosseguimento da execução fiscal originária, cabendo ao Estado, se assim entender, habilitar o crédito novado nos autos da recuperação judicial. Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir a execução fiscal. (
Id 355054887
).

Em contrarrazões, o
recorrido
sustenta o não provimento do recurso. Argumenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende nem extingue a execução fiscal, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, e que a
competência do juízo
recuperacional
limita-se ao controle e eventual substituição de atos constritivos incidentes sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

Defende, ainda, que a novação do art. 59 da Lei no 11.101/2005 alcança apenas créditos efetivamente sujeitos ao concurso de credores, não incidindo sobre créditos inscritos em dívida ativa e exigidos por meio de execução fiscal. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Id 355054896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inadequação do Recurso - Da natureza interlocutória da decisão recorrida

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida possui natureza jurídica de decisão in
terlocutória, e não de sentença, pois l
imitou-se a: (i)
declarar a extinção parcial da execução com relação aos corresponsáveis; (
ii
) indeferir o pedido
de
extinção em decorrência do plano de recuperação judicial; (
iii
) deferir o pedido de suspensão e determinar a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, diante do decurso do prazo de suspensão (Id 355054881).

O conceito de sentença, previsto no art. 203, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, exige que o pronunciamento judicial ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinga a execução. Confira-se:

Art. 203. (...) Parágrafo 1o - Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

A decisão ora impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do dispositivo legal. Não houve extinção da execução, mas determinação expressa de seu prosseguimento
, mediante intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito
. Trata-se, portanto, de típica decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

Do recurso cabível: agravo de instrumento

O parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A clareza e objetividade do dispositivo legal não deixam margem para dúvidas. Decisões interlocutórias em execução fiscal devem ser atacadas por agravo de instrumento, não por apelação. A escolha
equivocada do recurso de apelação constitui erro manifesto e inescusável quanto ao instrumento recursal adequado.

Da caracterização do erro grosseiro

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inconfundível com o mero equívoco escusável que permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadequado, quando a lei expressamente prevê outro instrumento, constitui erro grosseiro insuscetível de convalidação:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO
INTERNO .
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃODO TRÂNSIT
O EM
JULGADO .
I. CASO EM EXAME. (...)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(...) Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 2047694 SC 2023/0010659-5,
Corte Especial,
Relator.: Ministro
Luis
Felipe
Salomão,

DJe

4
.
10
.
2024)

Ainda:

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização
de meio processual
inadequado.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1351839 SP 2018/0217422-0,
Quarta Turma,
Rel
.
Min
. Antônio Carlos Ferreira,
DJe
12
.
11
.
2019)

Este Tribunal de Justiça perfilha a mesma orientação, conforme julgado recente:

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura
erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade
. (TJMT,
AgRgCível
1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 27.
10
.
2025)

A doutrina processual contemporânea também converge nesse sentido.
Fredie
Didier Jr., com a precisão que lhe é característica, leciona que o princípio da fungibilidade somente se aplica quando presente dúvida objetiva sobre o recurso cabível, sendo inadmissível sua utilização diante de erro processual evidente e primário
(
DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2023.
)
.

Da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal

O princípio da fungibilidade recursal, expressão da racionalização procedimental e da boa-fé objetiva, somente se presta à conversão do recurso inadequado quando presente dúvida razoável acerca do instrumento cabível e, sobretudo, quando ausente erro grosseiro. Não se aplica em hipóteses nas quais a inadequação recursal é evidente, manifesta e frontalmente contrária à literalidade da lei.

No caso em apreço, não há qualquer margem para dúvida objetiva. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC é explícito ao delimitar o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de execução. A escolha pela apelação configura erro processual primário, que impede, de maneira absoluta, a aplicação da fungibilidade.

Ademais, cumpre esclarecer que, embora a decisão proferida nos embargos de declaração tenha sido cadastrada no sistema como “Sentença”, conforme se verifica do Id. 355054886, essa classificação meramente formal não altera a natureza nem o conteúdo do provimento jurisdicional embargado, até porque os
aclaratórios
não foram acolhidos.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma, com veemência, o afastamento da fungibilidade em casos de erro grosseiro:

“
Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.916.792/SC, Rel. Min
. João Otávio de Noronha,
DJe
16
.
2
.
2023)

Não há, portanto, qualquer possibilidade de mitigação da impropriedade cometida. O recurso é irremediavelmente inadequado, e o vício é de natureza extrínseca, atingindo pressuposto basilar de admissibilidade recursal: a adequação da via eleita.

Diante do exposto,

NÃO
CONHE
ÇO
do
recurso interposto,

por inadequação da via eleita.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026